Tribunal: TJBA
Processo: 8038938-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038938-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: Espólio de Railda Silva de Carvalho, representado por Antonio Luis Silva de Carvalho Advogado(s): EDINEI BALLIN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL E COMERCIAL DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUERELA NULLITATIS. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA CITAÇÃO SEM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU PREJUÍZO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Espólio de Railda Silva de Carvalho, representado por seu inventariante, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado em face do Juiz de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador. A controvérsia originou-se do despacho judicial que, nos autos da ação de querela nullitatis nº 8107434-20.2025.8.05.0001, determinou a citação da parte ré sem análise prévia de admissibilidade da ação. A parte agravante sustentou a ocorrência de prejuízo processual, com fundamento na ausência de controle judicial prévio da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial do mandado de segurança preenche os requisitos legais e demonstra direito líquido e certo violado por ato judicial; (ii) analisar se a determinação de citação na ação de querela nullitatis, sem juízo prévio de admissibilidade, configura omissão judicial apta a ensejar mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno observa o princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, não se configurando causa para não conhecimento do recurso. 4. O mandado de segurança exige demonstração clara de direito líquido e certo violado por autoridade coatora, sem necessidade de dilação probatória. 5. A determinação de citação na ação de querela nullitatis não implica, por si só, omissão ilegítima ou ilegalidade do juiz, tratando-se de ato processual previsto no rito comum, cujo objetivo é impulsionar o contraditório. 6. A ausência de decisão explícita sobre admissibilidade da ação não causa, no caso concreto, prejuízo processual efetivo, pois não houve demonstração de obstáculo ao prosseguimento da demanda ou de indeferimento de pleito urgente. 7. O espólio, autor da ação de nulidade, não é parte passiva da demanda, razão pela qual não se justifica o alegado risco de constrição patrimonial ou obrigação indevida de defesa. 8. A petição inicial do mandado de segurança deixou de demonstrar interesse de agir, direito líquido e certo ou violação processual que ensejasse o cabimento do writ. 9. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da ausência de caráter manifestamente protelatório no agravo interno. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 1.021, § 4º; Lei 12.016/2009, arts. 6º, 10. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados na decisão. Visto, relatado e discutido este agravo interno nos autos de n. 8038938-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO LUIS SILVA DE CARVALHO e como agravado JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL E COMERCIAL DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em negar provimento ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, .